Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. DOCUMENTO HÁBIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 247 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao réu revel não é permitido utilizar o recurso de apelação como sucedâneo da contestação/embargos, sob pena de configurar inovação recursal e supressão de instância.
2. Nos termos da Súmula n. 247 do STJ: “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.